Tribunal: TJMT
Processo: 1061652-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061652-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RALIFER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 023.142.861-89 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM VALOR EXCESSIVO. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. REFATURAMENTO DEVIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o
refaturamento
de fatura de energia elétrica com valor muito superior à média histórica de consumo, afastando o pedido de dano moral.

Fatura apresentou consumo de 3.996 kWh em um único mês, em contraste com padrão regular anterior e posterior.

Sentença determinou o recálculo com base na média dos 12 meses anteriores. A concessionária recorre, alegando legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de consumo de energia elétrica muito superior à média histórica do consumidor sem prova suficiente da regularidade da medição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo. Aplica-se o CDC, com possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

A concessionária não comprovou a regularidade da medição específica que gerou a fatura impugnada.

Laudo do IPEM que atesta o funcionamento do medidor não comprova a exatidão da leitura pontual.

Alegações genéricas sobre aumento de consumo não afastam a discrepância relevante em relação ao histórico.

Diante da ausência de prova da legitimidade da cobrança, é cabível o
refaturamento
com base na média de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 348088391) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 348088386), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RALIFER RIBEIRO DA SILVA na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização.

A ação originária foi proposta em razão de uma cobrança reputada como excessiva na fatura de energia elétrica referente a agosto de 2025, no valor de R$ 3.893,01 (três mil e oitocentos e noventa e três reais e um centavo), correspondente a um consumo de 3.996 kWh, o que destoa drasticamente da média de consumo histórica do autor, situada em patamares muito inferiores.

O juízo de primeiro grau, após analisar o conjunto probatório e rejeitar as preliminares arguidas, acolheu em parte a pretensão autoral, condenando a concessionária
a realizar o
refaturamento
da fatura impugnada, utilizando como parâmetro a média de consumo dos doze meses anteriores. O pedido de indenização por danos morais, contudo, foi julgado improcedente.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 348088391), a Recorrente defende, em suma, a reforma integral da sentença. Sustenta a regularidade da cobrança, argumentando que o faturamento se baseou na "autoleitura" fornecida pelo próprio consumidor, a qual teria sido posteriormente confirmada em campo por seus agentes. Alega, ainda, a validade da perícia técnica realizada no medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, que teria atestado o perfeito funcionamento do equipamento. Adicionalmente, invoca a ocorrência de fatores externos que justificariam o aumento do consumo, como as altas temperaturas registradas no período, e reitera a responsabilidade do consumidor pela manutenção de suas instalações elétricas internas. Por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais e pela procedência de seu pedido contraposto, referente ao pagamento do débito em aberto.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 348088400), arguindo, preliminarmente,
a
ausência de
dialeticidade
do recurso. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, reforçando a tese de falha na prestação do serviço e a abusividade da cobrança.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Preliminar de Ausência de
Dialeticidade
Arguida em Contrarrazões

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, suscitada pelo Recorrido em suas contrarrazões (ID 348088400). Sustenta-
se que a peça recursal seria mera repetição dos argumentos já expostos na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Embora seja verdade que o princípio da
dialeticidade
exige que o recorrente apresente os motivos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada, não vislumbro, no presente caso, uma violação a tal ponto que impeça o conhecimento do recurso. A Recorrente, em sua peça (ID 348088391), ainda que reitere teses defensivas, direciona sua argumentação contra a conclusão do magistrado de primeiro grau, em especial ao atacar a desconsideração do laudo do IPEM/MT e a interpretação dada aos fatos. A insurgência, portanto, volta-se contra os pilares da fundamentação da sentença, buscando desconstituí-los. Assim, entendo que, embora a técnica recursal pudesse ser mais aprimorada, há o mínimo de impugnação específica necessário para permitir a análise do mérito.

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

Do Mérito Recursal

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar se a sentença que determinou o
refaturamento
da fatura de energia elétrica do Recorrido merece ser mantida ou se, ao contrário, assiste razão à Recorrente em sua tese de legitimidade da cobrança.

Após uma análise detida dos autos, adianto que meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume
a bem fundamentada decisão de primeiro grau.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de natureza consumerista, encontrando-se sob a égide da Lei no 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor. A Recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, enquadra-se no conceito de fornecedora, enquanto o Recorrido figura como consumidor final, destinatário do serviço. Tal enquadramento impõe a aplicação de um microssistema protetivo, que reconhece a vulnerabilidade do consumidor e estabelece, entre outras garantias, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, e do artigo 14 do referido diploma.

O juízo a quo, de maneira acertada, aplicou a inversão do ônus probatório, compreendendo que caberia à concessionária, por sua superioridade técnica e por deter o monopólio das informações sobre o sistema de medição e faturamento, demonstrar a correção da cobrança impugnada. O cerne da questão não é exigir prova de fato negativo do consumidor (de que não consumiu), mas sim impor à fornecedora o dever de comprovar positivamente a origem e a exatidão do consumo extraordinário que atribuiu à unidade do Recorrido.

Analisando as teses recursais, passo a rebatê-las de forma pormenorizada.

Da Alegada Regularidade da Cobrança e da Prova da "Autoleitura"

O principal argumento da Recorrente é que o faturamento de 3.996 kWh no mês de agosto de 2025 teria se originado de uma "autoleitura" fornecida pelo próprio consumidor (ID 348088391). No entanto, este argumento, por si só, é extremamente frágil para validar uma cobrança de tamanha desproporção.

Primeiramente, a simples alegação de que a leitura foi informada pelo cliente não confere um salvo-conduto à concessionária para que proceda a um faturamento cego e
automático
, especialmente quando o valor informado representa uma anomalia estatística tão evidente. A boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais, impõe um dever de cuidado e de verificação. Um sistema de faturamento diligente deveria, no mínimo, sinalizar uma leitura tão discrepante para uma verificação adicional antes de emitir uma fatura no valor de R$ 3.893,01 (três mil e oitocentos e noventa e três reais e um centavo) para um consumidor cujo histórico demonstra um gasto médio mensal inferior a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ademais, o fato de o consumo ter retornado a um patamar absolutamente normal no mês seguinte — a fatura de setembro de 2025 registrou um consumo de apenas 118 kWh (ID 348088381) — corrobora de forma contundente a tese de que a leitura de agosto foi um ponto fora da curva, um erro, seja de digitação pelo consumidor ao informar, seja no sistema da própria concessionária. A ausência de qualquer outra fatura com valor sequer
aproximado em todo o histórico apresentado reforça a natureza pontual e equivocada da medição impugnada. Portanto, a tese da "autoleitura" não socorre a Recorrente, pois sua obrigação era de verificar e não de simplesmente faturar um valor inverossímil.

Da Força Probatória do Laudo do IPEM/MT

A Recorrente deposita grande parte de sua confiança no laudo pericial do IP
EM/MT (ID 348088388
), que concluiu pela aprovação do medidor. O juízo de origem classificou tal prova como unilateral. Aprofundo a análise para além dessa classificação.

De fato, o laudo emitido por uma autarquia estadual goza de presunção de legitimidade. Contudo, é fundamental compreender o exato alcance dessa prova. O laudo atesta, com precisão, que o equipamento medidor, submetido a testes em bancada de laboratório, operava dentro das margens de erro permitidas pela regulamentação técnica no momento da aferição.

O que o laudo não prova, e nem poderia, é que não ocorreu uma falha transitória no equipamento durante o ciclo de faturamento de agosto de 2025. Mais importante ainda, o laudo não exclui a hipótese de erro humano na coleta, transcrição ou inserção da leitura no sistema de faturamento. A controvérsia central não reside, necessariamente, em um defeito permanente do medidor, mas sim na exatidão de uma única e específica medição.

Portanto, o laudo do IPEM/MT comprova que o aparelho é, em tese, confiável, mas não comprova que a leitura de 3.996 kWh foi correta e correspondeu ao efetivo consumo. Diante do robusto conjunto de indícios em sentido contrário — notadamente o histórico de consumo e a abrupta normalização no mês seguinte —, o peso probatório do laudo se relativiza. Ele é uma peça no quebra-cabeça, mas não a imagem completa. A Recorrente falhou em conectar a funcionalidade geral do aparelho com a veracidade daquela leitura específica e anômala, ônus que lhe incumbia.

Dos Fatores Externos e da Responsabilidade do Consumidor

Por fim, as alegações de que o aumento de consumo seria justificado por uma onda de calor (fenômeno El
Niño
) ou por defeitos nas instalações internas do consumidor são meras conjecturas, desprovidas de qualquer substrato probatório no caso concreto.

É notório que o aumento da temperatura eleva o consumo de energia, principalmente pelo uso mais intenso de aparelhos de refrigeração. Contudo, é absolutamente
irrazoável
supor que tal fator climático possa provocar um salto de consumo de mais de 2.000%. Uma variação dessa magnitude não se explica pelo uso mais frequente de ventiladores ou geladeiras numa residência rural. A Recorrente não trouxe aos autos qualquer estudo ou dado que correlacionasse a variação de temperatura daquele mês específico com um aumento de consumo tão extremo para o perfil da unidade do Recorrido. Trata-se de uma defesa genérica, que não se presta a justificar a cobrança.

Da mesma forma, atribuir a responsabilidade ao consumidor por supostos defeitos em sua instalação interna é uma tentativa de transferir o ônus da prova sem qualquer evidência. A concessionária não apresentou um único relatório de inspeção ou qualquer indício de que houvesse fuga de corrente ou outra anomalia nas instalações do Recorrido. Sem prova, a alegação permanece no campo da mera especulação e não pode ser acolhida.

Da Conclusão e Manutenção da Sentença

Diante de todo o exposto, fica claro que a Recorrente não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe competia pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e, com maior razão, pela inversão do ônus da prova determinada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau mostra-se, portanto, irretocável. Ao se deparar com uma cobrança evidentemente desproporcional e com a incapacidade da fornecedora de apresentar uma justificativa plausível e comprovada para tal, o magistrado aplicou a solução mais justa e equânime: o
refaturamento
do débito com base na média de consumo que reflete a realidade daquela unidade consumidora. Tal medida não isenta o consumidor de sua obrigação de pagar pelo serviço, mas garante que o pagamento seja justo e corresponda ao que, segundo as provas dos autos, foi efetivamente consumido.

A decisão recorrida prestigia a proteção ao consumidor, o princípio da boa-fé objetiva e a busca pela verdade real, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026